Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. POSSE. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561).
3. Demonstrado, em juízo de estrita delibação, que o pedido de reintegração de posse não é corroborado pelas provas produzidas, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar ante o não preenchimento dos requisitos legais.
4. Recurso conhecido não provido.